Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705326-27.2020.8.07.0001 APELANTE: JOSE SOARES DE SOUSA APELADO: MONICA GONCALVES DA CUNHA D E C I S Ã O Na origem, MÔNICA GONÇALVES DA CUNHA ajuizou ação monitória em desfavor de JOSÉ SOARES DE SOUSA, em razão do descumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. A sentença (id 24340832) julgou procedente a ação para constituir o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC, fixando como devido o valor de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da celebração do acordo, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. O réu, JOSÉ SOARES DE SOUSA insurgiu-se contra a sentença, primeiramente com a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados e ensejaram multa correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC. Em recurso de apelação, preliminarmente, alegou nulidade de aplicação da multa e, no mérito, pleiteou a reforma da sentença. O apelo restou conhecido para rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento ao recurso, para manter a r. sentença que constitui de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §2o, do CPC, e, por conseguinte, fixou o valor devido a título de honorários em R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC da data da realização do acordo trabalhista e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Nesta oportunidade, a autora/apelada requer, enquanto o acórdão aguarda o transcurso do prazo recursal, a expedição de certidão premonitória visando à averbação de seu crédito, reconhecido na ação monitória e confirmado em grau recursal, na matrícula do imóvel localizado na QNP 12, conjunto “E”, Lote 13 – Ceilândia – DF registrada no 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal de propriedade do requerido, conforme documento acostado (id 28432001). Alega que o pedido estaria amparado tanto pela tutela de urgência, em razão da possibilidade de o requerido alienar seus bens, vindo a frustrar a execução, pois patente seu desinteresse em pagar os honorários de sua ex-advogada, quanto também tem amparo na tutela de evidência, nos termos da legislação, uma vez que o seu crédito foi confirmado pela sentença de procedência e confirmada pelo acórdão em 2a instância. Nesses termos, requer a tutela provisória para salvaguardar o patrimônio do requerido e, ao final, seja entregue a tutela jurisdicional. É o relato do essencial. D E C I D O O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Nos termos do art. 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, assim, aprecio o pedido de expedição de certidão premonitória requerida pela autora, apelada, em peça própria. O art. 828, do CPC, dispõe que “O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”. Assim, em se tratando de tutela de urgência é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ademais, afigura-se como elemento essencial da tutela de evidência a probabilidade de existência do direito do autor. Nos termos do art. 311, inciso II, do CPC, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil de deferimento da antecipação de tutela pretendida. Como visto, a questão tratada no presente feito é distinta e busca a satisfação do crédito firmado em contrato de honorários advocatícios pelas partes litigantes, tendo à autora obtido êxito na ação monitória proposta. No caso destes autos, o direito da peticionante ao crédito perseguido foi reconhecido e confirmado por esta espera recursal, de maneira que a certidão requerida para averbação da decisão judicial na matrícula do imóvel visa a assegurar o cumprimento efetivo da decisão judicial, garantindo, assim, o resultado útil do processo. Com efeito, o título executivo em favor da parte postulante da certidão premonitória já se encontra constituído e a averbação da ação na certidão do imóvel objetiva dar conhecimento a terceiros da existência de obrigação positiva, líquida e exigível. Portanto, ante o julgamento de procedência da ação monitória, confirmada por acórdão desta Corte, entendo por viável a expedição de certidão premonitória com vistas a salvaguardar o direito da autora ao crédito, ressaltando que o réu/apelante ainda dispõe da oportunidade de futuramente impugnar o cumprimento de sentença, podendo alegar, naquele Juízo, as razões que entende pertinentes ao direito de defesa. Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. AVERBAÇÃO. DIREITO DO CREDOR. REGRAS DA EXECUÇÃO. APLICABILIDADE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. Em ação de execução, o credor tem direito de obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do artigo 828, caput, do CPC. 2. Tal certidão se destina a dar conhecimento a terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença. 3. O CPC, nos artigos 513 e 771, estabelece que as regras da execução se aplicam à fase de cumprimento de sentença, e vice versa. 4. A circunstância de o processo se tratar de cumprimento provisório de sentença não altera a aplicabilidade do artigo 828 do CPC, uma vez que, nos termos do artigo 520 do mesmo diploma processual, "o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo". 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1142097, 07175896520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.) Desse modo, satisfeitos os requisitos justificadores para a expedição de certidão premonitória, evidenciado pela perspectiva do direito da autora neste momento processual e a possibilidade de alienação do patrimônio por parte do réu, considerando o risco e frustração ao recebimento do crédito, ante a existência de bens suficientes para eventual garantia, enseja-se o deferimento do pedido. DISPOSITIVO Com tais fundamentos, DEFIRO o pedido formulado na petição de id 28431999, para determinar a expedição da certidão premonitória para que seja promovida a averbação da presente ação monitória na matrícula do imóvel de propriedade do requerido, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator